Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708693-37.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO RESP 1.301.935/DF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. SUPERADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, SEGUNDO O ART. 85, §3o, I A V, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta, contra sentença, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ademais, cada exequente foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram sobre o valor atualizado da causa (R$ 701.395,22), nos percentuais do art. 85, §1o, §2o e §3o, I a V, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal o requerente pede: a) a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF, a fim de se evitar a violação do art. 313, V, a, do CPC; b) o reconhecimento da preliminar de legitimidade ativa, sob pena de error in procedendo por inobservância do comando inserto no art. 10 do CPC, que além de ter ultrapassado questão que implicaria no indeferimento da inicial e não no julgamento do mérito da demanda; e c) b) a reforma da sentença a fim de que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença. 2. Do pedido de suspensão do feito com base no RESP 1.301.935/DF. 2.1. De fato, não há que se falar em prejudicialidade externa decorrente do julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, considerando que o título executivo analisado no referido Recurso Especial não guarda pertinência com o ora analisado. 2.2. Nesse sentido, esse Tribunal recentemente pontuou o seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA No 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DOS SUBSTITUÍDOS NO POLO ATIVO E JUNTADA DE PROCURAÇÕES. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA CASSADA. (omissis) 8. O presente feito difere de diversos outros Cumprimentos Individuais de Sentença Coletiva ajuizados pelo mesmo Sindicato para satisfação de crédito constituído no título judicial formado no Processo Coletivo no 0001096-21.1999.8.7.0000 (Processo Físico no 59888/96 ajuizado em 2/12/1996), referente ao benefício alimentação devido a servidores da Fundação Educacional do DF desde janeiro de 1996, em relação aos quais este eg. TJDFT vem determinando a suspensão do feito, na origem, até o julgamento definitivo da questão relativa à prescrição, objeto de recurso pendente de julgamento no c. STJ. 9. Embora o crédito perseguido no presente Cumprimento Individual de Sentença Coletiva se refira ao mesmo benefício alimentação, no caso dos autos, o título executivo foi formado em Ação Coletiva diversa, ajuizada pelo mesmo Sindicato alguns anos depois, qual seja, o Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4, distribuído em 12/1/2001). E, com relação ao título executivo formado nessa Ação Coletiva, especificamente, a prescrição executória já foi afastada, por decisão transitada em julgado proferida pela eg. 2a Turma Cível do TJDFT, que aplicou à Execução Coletiva desse título a tese firmada no Tema Repetitivo no 880. 10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (07085903020228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 23/5/2023). 2.3. É inaplicável ao caso o tema no 880 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Preliminar de error in procedendo rejeitada. 3.1. Cabe salientar que o caso não se trata de execução coletiva de sentença. Em verdade, cuida-se de execução individual de sentença coletiva, na qual o sindicato dividiu os beneficiários em determinado grupo (10 representados) a fim de buscar a satisfação dos créditos exequendos. 3.2. O presente cumprimento de sentença, objetiva interesse particular de alguns dos beneficiários do título executivo judicial, razão pela qual o sindicato não deveria constar no polo ativo. 3.3. Nesses termos, mostra-se indispensável a apresentação da documentação necessária à propositura da demanda de modo a analisar a legitimidade dos exequentes. 3.4. Desse modo, o sindicato autor deve demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), de forma clara e precisa, de modo a viabilizar o melhor entendimento da causa e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária. 3.5. Confira-se a jurisprudência sobre o assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. FILIADOS. CARÁTER INDIVIDUAL. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 87 DO CDC C/C ART. 21 DA LEI 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em liquidação e cumprimento de sentença coletiva instaurados pelo Sindireta/DF, determinou que a parte exequente comprovasse o recolhimento das custas processuais e corrigisse o polo ativo da demanda, para que passe a constar os nomes dos 5 (cinco) sindicalizados indicados como beneficiários do título executivo judicial. 2. Constatado que a pretensão apresentada pelo Sindicato busca, na verdade, satisfazer interesse particular de alguns dos beneficiários do título executivo judicial, de forma específica e singular, conclui-se que a liquidação e o cumprimento de sentença instaurados no Juízo de origem têm natureza individual, motivo pelo qual o polo ativo do processo deve ser retificado, conforme determinado na decisão agravada. 3. Os benefícios previstos no art. 87 do CDC c/c art. 21 da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) visam facilitar a defesa dos direitos dos consumidores e não são aplicáveis às demandas, ainda que coletivas, propostas por sindicato ou associação em defesa dos sindicalizados ou associados. 4. Ademais, as benesses previstas nos referidos dispositivos legais ‘não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.’ (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021). (...).” (07120013820228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2022). 3.6. Cumpre ressaltar que, em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 3.7. Verifica-se, no caso, que o sindicato requerente ajuíza diversos cumprimentos de sentença, sem que tenha ocorrido interesse dos titulares dos créditos na efetivação do direito assegurado em demanda coletiva. 3.8. O sindicato acaba por agir em nome próprio em um cumprimento de sentença que deveria ser realizado individualmente, já que a sentença proferida na fase de cumprimento acabou perfectibilizando o direito coletivo. 3.9. Assim, caberia a cada sindicalizado, em nome próprio, efetivar o direito que teve como reconhecido, perante o Juízo que proferiu a sentença no cumprimento coletivo. Nesse sentido, o sindicato é parte ilegítima para ajuizar a presente execução. 3.10. Entretanto, o feito não deve ser extinto sem resolução de mérito, tendo em vista que há matéria de ordem pública nos autos que deve ser suscitada, pois constitui uma prejudicial de mérito. No caso, trata-se da prescrição, que diante do princípio da primazia de julgamento de mérito, deve ser apreciada, já que a extinção do processo sem resolução de mérito é a exceção e não a regra. Portanto, agiu corretamente o Juízo da origem ao analisar a prejudicial de prescrição, motivo pelo qual não há que se falar em error in procedendo. 4. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10/03/2000. Em seguida, no ano de 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ingressou com a liquidação de sentença. 4.1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515). 5. No caso em análise, o cumprimento de sentença coletivo foi proposto pelo Sindicato em 08/07/2009, quando já transcorrido o prazo prescricional. 5.1. Insta salientar que o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, não é aplicável à espécie, assim como decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição. 6. Precedente: “ (...) Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido;” g.n. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018). 7. Tendo o prazo prescricional iniciado em 10/03/2000 e o cumprimento de sentença coletivo ajuizado em 08/07/2009, vislumbra-se a ocorrência da prescrição. 8. No caso, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios a serem pagos pelo exequente, arbitrados de forma escalonada pela sentença em 10%, na faixa inicial, e 8%, na faixa subsequente, devem ser majorados para 11% e 9%, respectivamente, sobre o valor da causa (R$ 701.395,22), nos termos do art. 85, §3o, I a IV, do CPC. 9. Apelação improvida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos próprios detentores do direito, ou, coletivamente, através de substituto processual legalmente definido, porque entre ações coletivas e ações individuais operaria a diversidade de partes, pedidos e causa de pedir, razão pela qual entende que não teria sido caracterizado o instituto da litispendência no presente caso. Afirma, ainda, que deveria ter sido observado o que dispõe o tema 880 dos recursos repetitivos do STJ, quanto ao elastecimento do prazo prescricional; b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que, diante da não ocorrência do trânsito em julgado do REsp 1301935/DF, onde tramita a demanda coletiva originária do presente cumprimento de sentença individual, e da possibilidade de modificação da prescrição indevidamente aplicada, deveria ter ordenado a suspensão da presente demanda. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 85, §8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, defendendo a fixação dos honorários equitativamente, tendo em vista o reduzido tempo e trabalho necessários para a defesa da parte recorrida. Assevera que o acórdão se equivoca ao buscar a aplicação irrestrita do tema 1076 dos recursos repetitivos no STJ, sem ao menos considerar que foi modesta a participação dos patronos do DF no processo. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente suscita afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, porquanto entende que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo STF. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O apelo extremo, todavia, não reúne condições de prosseguir, pois “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)”. (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que se refere ao pleito de sobrestamento do feito em virtude do Tema 1.255, nada a prover diante da ausência de prequestionamento da matéria ali disciplinada nos presentes autos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012